Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-66.2021.8.11.0052
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000617-66.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARIA JULIETA DE ALMEIDA - CPF: 943.202.331-15 (APELADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APOSENTADORIA – FRAUDE EVIDENCIADA –
CONTESTADA A
AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DO BANCO – INÉRCIA – PRECLUSÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RISCO DA ATIVIDADE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA – DANO MORAL CONSTATADO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA
MANTID
A – RECURSO
DES
PROVIDO.

1. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.

2. A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC). Nesse sentido, o banco assume os riscos inerentes à atividade comercial e bancária quando não proporciona aos consumidores a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição bancária, ao não ter efetuado os procedimentos acautelatórios necessários para conferir a veracidade e procedência de informações prestadas pelo contratante.

3
. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n. 1061, que, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (Precedente STJ. 2a Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1061).

4
. Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização,
porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in
re

ipsa
’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

6.

A devolução deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO
BNP
PARIBAS BRASIL S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Rio Branco
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos, da
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos morais e materiais
, ajuizada em face de
MARIA JULIETA DE ALMEIDA
,
para
declarar a inexistência do contrato discutido; condenar o banco a devolver à autora, em dobro, os descontos efetuados indevidamente; condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais; bem ainda, autorizou o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta da autora, como meio de evitar o enriquecimento ilícito.
Por conseguinte, condenou
a parte autora, ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 1
0
% sobre o valor
da condenação
.

Nas razões recursais, aduz o banco apelante, preliminarmente, a retificação do polo passivo, devendo figurar Cetelem, tendo em vista a incorporação das instituições financeiras.

No mérito argui a regularidade da contratação.

Explica que se trata de refinanciamento, tendo sido a diferença disponibilizada na conta da autora.

Pondera que não há na contratação qualquer vício ou irregularidade.

Defende o descabimento da repetição do indébito na forma dobrada.

Sustenta a inexistência de danos morais.

Alternativamente pede a redução do “quantum” indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
216578706
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

Eminentes pares:

Na exordial, narra a requerente que é segurada da previdência social e recebedora de 02 benefícios
junto ao INSS (aposentadoria por idade e pensão por morte por acidente de trabalho).

Que percebeu descontos em seu benefício
e solicitou
extrato
. Assim,
tomou conhecimento de empréstimos consignados, que alega não ter
celebrado, nem autorizado a contratação.

Em razão disso,
ajuizou a ação,
objetiva
ndo
a declaração de inexistência de relação jurídica, restituição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

A sentença entendeu a
parcial
procedência dos pedidos.

Reside o cerne do recurso em verificar se cabe a reforma da sentença, para reconhecer a
im
procedência dos pedidos d
a
autor
a
.

Pois bem, da análise do conjunto probatório acostado aos autos, nota-se que
não
merece prosperar o pedido do apelante.

A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, de consequência, enfatiza-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de
culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

O art.

373,

II, do

CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O STJ assentou no repetitivo REsp 1.846.649/MA que,

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato
bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II).”

Comprovou
a
requerente/
apelada
os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

No
entanto,
embora

o banco
tenha trazido
aos autos
cópia dos contratos
empréstimos de n° 22-831232238/18 e 22- 831232745/18
, não obteve êxito
na forma do art. 373, II, do CPC, comprova
r
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Destaca-se especialmente a alegação d
a
apelad
a
de que a assinatura acostada no
s
contrato
s
é falsa e não partiu de seu punho.

Bem ainda, nota-se que desde a inicial pede o requerente a realização de prova pericial.

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n. 1061, é no sentido de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(Precedente STJ. 2a Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1061) (Info 720).

Em que pese os argumentos do banco, não se trata de inversão do ônus probatório do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas sim a aplicação da regra expressa do art. 429, inc. II, do CPC, que impõe à parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia grafotécnica.

É sabido que o banco assume os riscos inerentes à atividade comercial e bancária quando não proporciona aos consumidores a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição bancária, ao não ter efetuado os procedimentos acautelatórios necessários para conferir a veracidade e procedência de informações prestadas pelo contratante, razão pela qual o banco deve responder pelos danos causados
à apelada
.

Dessarte, cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (
arts
. 14 e 17 do CDC).

Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC.

No presente caso, verifica-se que ocorreu falha na prestação de serviços por parte do banco.

Com efeito, os sistemas de segurança do banco permitiram que um terceiro, estranho
à apelada
, sem o seu conhecimento ou consentimento, tivesse acesso à empréstimo consignado junto à instituição financeira.

A mera alegação da instituição financeira de que em nenhum momento foi negligente, agindo em perfeita consonância com os fatos apresentados e a legislação pertinente, sem a intenção de prejudicar
a apelada
, não é apta a afastar a falha na prestação de seu serviço.

Cumpre destacar que
“O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato mediante fraude praticada por terceiro, por constituir risco inerente à atividade econômica das empresas, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos”.
(
AgRg
no
AREsp
286.970/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013,
DJe
01/04/2013).

Portanto, no presente caso não há falar em ausência de ilícito ou em culpa exclusiva de terceiro.

Assim, na hipótese, comprovou o requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

Logo,
a apelada
deve ser restituíd
a
quanto aos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

A restituição do indevidamente descontado deve ser realizada na
forma simples
, pois não restou demonstrado ter a instituição financeira
apelante
agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Inevitável reconhecer que os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário, lhe causaram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

A jurisprudência desta Corte é no sentido de o comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim, ao sopesar os fatores, tem-se que adequado o “quantum” indenizatória na quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a t
í
tulo de danos morais deve levar em conta as circunst
â
ncias do caso concreto, as condi
çõ
es das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da repara
çã
o do dano moral, que
é
a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (
N.U
1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, publicado no
DJE
07/10/2023).

Pelo exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

E, por conseguinte, diante do não provimento do recurso manejado, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
, devidos pelo banco
, ao percentual de 1
2
% sobre o valor atualizado da
causa
, nos moldes do art. 85 § 11 do CPC.

Diante da incorporação noticiada
,
proceda-se
a retificação do polo, onde figura o
Banco
BNP
Paribas Brasil
, passando a constar
Banco Cetelem S/A
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024